Tribunal: TJES
Processo: 0004988-07.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004988-07.2020.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO RESENDE e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 029 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Cível e de Apelação Adesiva interpostos em face da r. sentença de fls. 63/65, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou procedente o pedido dos apelantes/autores (
PEDRO RESENDE e OUTRO
), relativo ao dano moral, condenando a requerida (
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como julgou prejudicado o pedido de obrigação de fazer.

A parte requerida também foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu apelo de fls. 67/72 a EDP defende, preliminarmente, a necessidade de reforma do julgado para extinção do feito por carência de ação, em razão da perda do objeto, uma vez que realizada a retirada do poste em momento anterior à sentença e, no mérito, pugna pelo afastamento da condenação em danos morais, alegando ausência de ato ilícito ou, alternativamente, pela redução do valor arbitrado.

Os autores, por sua vez, em seu apelo adesivo de fls. 80/82, requerem a majoração do valor estipulado para reparação dos danos morais.

Contrarrazões pelos autores às fls. 83/84 verso e pela parte ré às fls. 86/93.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO ADESIVO POR DESERÇÃO SUSCITADA DE OFÍCIO E ACOLHIDA

Observa-se que o apelo adesivo, proposto por
PEDRO RESENDE e OUTRA,
veio desacompanhado do comprovante de realização do preparo, tendo os apelantes pleiteado a concessão da assistência judiciária.

Devido ao pedido de gratuidade, foi determinada sua intimação para apresentarem comprovantes da alegada situação de miserabilidade (ID 4818388), tendo estes permanecido inertes, razão pela qual foi proferida decisão (ID 6150038) indeferindo o pedido de de gratuidade de justiça dos autores e determinando sua intimação para efetuação do pagamento das custas recursais, sob pena de ser negado seguimento ao seu recurso.

Pois bem, impende-se dos autos que foi oportunizado aos autores/apelantes a efetivação do devido preparo recursal, porém estes permaneceram inertes, razão pela qual tenho por inadmitir o recurso de apelação adesivo por eles interposto, dada a sua deserção.

A respeito:

APELAÇÃO CÍVEL. RAZÕES DE APELAÇÃO DESACOMPANHADAS DO PREPARO RECURSAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA. APELANTE INTIMADO PARA RECOLHER O PREPARO. CERTIDÃO DE NÃO MANIFESTAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1 . Verifica-se a deserção do apelo interposto, porquanto o Apelante não efetuou o recolhimento do preparo, após o indeferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, embora regularmente instado. 2 . A ausência do devido preparo recursal é circunstância que impõe a inadmissão do recurso. Recurso não conhecido.
(TJES, Classe: Apelação, 035150104012, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator Substituto: MARCELO PIMENTEL, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2018, Data da Publicação no Diário: 21/08/2018).

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006977-84.2012.8.08.0035 AGRAVANTE: ESCOLA SANTA ADAME LTDA AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA ACÓRDÃO EMENTA PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO DESERÇÃO RECURSO DESPROVIDO. 1. A ausência de recolhimento do preparo implica na ocorrência do fenômeno da deserção. 2. Nega-se provimento a agravo interposto com fundamento no art. 1.021, do novo Código de Processo Civil, se não há razão para a reforma da decisão monocrática hostilizada.
(TJES, Classe: Agravo Interno Ap, 035120069774, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 17/07/2018)

Assim, diante da ausência de requisito objetivo de admissibilidade (preparo), aplica-se ao caso a regra processual descrita na parte final do art. 1.007 do CPC/2015, assim grafado:

“Art. 1007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”.

Por todo o exposto, em obediência a regra do art. 932, inc. III, do CPC/2015,
NÃO CONHEÇO
do recurso adesivo de apelação.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004988-07.2020.8.08.0021

APTES/APDOS: PEDRO RESENDE e OUTRA

APDA/APTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

PRELIMINAR DE REFORMA DA SENTENÇA PARA EXTINÇÃO DO FEITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO

Como se pode observar, a EDP pugna pela reforma da sentença, para extinção do apelo por carência de ação, em razão da perda do objeto, decorrente da retirada do poste existente em frente ao imóvel dos autores em momento anterior à prolação de sentença.

Em que pese tal alegação, não merece acolhida o pleito da apelante/ré. Como ela própria reconhece em seu recurso, a retirada do poste que estava prejudicando o direito de propriedade da parte autora só ocorreu bem depois da propositura da demanda,o que afasta a alegada carência de ação, dada a sua essencialidade para conseguir a retirada do poste, a qual não foi possível aos autores obter de forma administrativa, como se depreende dos autos. Ademais, permanece o interesse da parte quanto ao pedido indenizatório. Assim, deve ser rejeitada a preliminar de extinção do feito por carência de ação. Neste sentido trago recente julgado do TJRJ:

APELAÇÃO CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. Plano de saúde. Migração de carteira com descredenciamento de clínica oncológica, na qual a autora se encontrava em tratamento quimioterápico. Ausência de rede credenciada na localidade onde a autora reside.
Sentença de extinção da obrigação de fazer, pela perda superveniente do objeto, em razão do falecimento da autora e de procedência do pedido de reparação por dano moral
. Irresignação da demandada visando à reformada sentença e subsidiariamente, a redução da verba reparatória do dano moral.
Preliminar de carência de ação que se afasta
. Autora portadora de carcinoma de mama metastática. Laudo médico que atestava a necessidade e urgência do tratamento indicado. Falha na prestação do serviço que restou caracterizada. Dano moral configurado. Súmulas nºs 339 deste TJRJ. Verba reparatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais) que atende aos princípios de razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo redução. Recurso conhecido e desprovido. (TJRJ; APL 0004769-74.2022.8.19.0002; Niterói; Décima Oitava Câmara de Direito Privado; Relª Desª Lúcia Regina Esteves de Magalhães; DORJ
04/04/2024
; Pág. 768) (g.n.)

Assim, correta a sentença ao julgar prejudicado o pedido de obrigação de fazer, sem que isso implique em reconhecimento de carência de ação.

Ante ao exposto, rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004988-07.2020.8.08.0021

APTES/APDOS: PEDRO RESENDE e OUTRA

APDA/APTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, tratam-se de recursos de Apelação Cível e de Apelação Adesiva interpostos em face da r. sentença de fls. 63/65, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Guarapari, que julgou procedente o pedido dos apelantes/autores (
PEDRO RESENDE e OUTRO
), relativo ao dano moral, condenando a requerida (
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como julgou prejudicado o pedido de obrigação de fazer.

A parte requerida também foi condenada ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, sendo estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em seu apelo de fls. 67/72 a EDP defende, com relação ao mérito, a necessidade de afastamento da condenação em danos morais, alegando ausência de ato ilícito ou, alternativamente, a redução do valor arbitrado.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade e superadas as questões preliminares, passo a apreciar a questão em debate e, para melhor compreensão, trago parte do que restou consignado na sentença recorrida:

“
[...] Conforme relatado, cinge-se a controvérsia na verificação de eventual obrigação da requerida em retirar o poste de frente da propriedade dos autores e se em decorrência disso enseja ou não reparação moral.

Pois bem. É sabido que a concessionária de energia é considerada como fornecedora para fins de aplicação da referida norma legal, mormente por deter o monopólio da distribuição de energia elétrica na região e dessa maneira é obrigada a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e a manter a continuidade quanto aos essenciais, que é o caso do fornecimento de energia elétrica.

Feito este breve introito, denota-se que em relação ao pedido obrigacional o mesmo restou prejudicado neste momento, haja vista a ausência de resistência da informação da requerida em retirar o poste da frente ao imóvel dos autores em 12/03/2021.

Em decorrência disso, resta verificar então se o atraso pela retirada do poste gerou atos capazes de enquadra-se no dano moral perquirido.

Da análise dos documentos apresentados constato o atraso injustificado por parte da demandada em dar cumprimento de retirada do poste da frente ao imóvel dos autores.

No particular, infere-se do documento de fls. 14, a comprovação que o pedido foi realizado em junho de 2016 e o atendimento somente veio a ocorrer no ano de 2021, após o ajuizamento da presente demanda.

Neste ponto, importante consignar que a readequação física com a realocação de poste da rede elétrica não é simplesmente por questão estética ou de sua conveniência, tendo em vista que, conforme fotografias acostadas na inicial, estaria havendo prejuízo na continuidade da edificação do bem dos autores.

Logo, somados este fato com o atraso injustificado do atendimento do pedido (quase 05 anos), entendo haver violação na personalidade dos autores, ao sofrerem por tempo demasiado com a obrigação que competia a ré.

Com isso, é evidente que tais situações geraram aflição, angústia, dentre outras situações capazes de ensejar indenização por danos morais.

Pautado nestas afirmações, no caso em comento, o dano moral está configurado, não só pela acusação de conduta irregular da existência do poste no local, mas também, como dito, pelo atraso exacerbado em retirá-lo e somente tendo feito em razão da existência de processo judicial.

Neste trilhar, entendo que está caracterizado o ato ilícito por parte da requerida passível de reparação moral.

Assentada a ilicitude, vale realçar que o valor do dano moral tem o escopo de atender a dupla função de reparar o dano buscando minimizar a dor/angústia da vítima e punir o ofensor para que não volte a reincidir.

Em assim sendo, atento à moderação que deve imperar em terreno de arbitramento de indenização por danos morais, assim como ao proporcional grau de culpa e ao bom senso, sem esquecer os princípios da razoabilidade e proporcionalidade que sempre devem estar presentes nas decisões judiciais, aliado ao conhecimento da realidade da vida e às peculiaridades do caso concreto, entendo emanar reflexos de justiça da fixação indenizatória no patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em tudo evitando-se, também, o enriquecimento desarrazoado da parte ofendida.

Diante do exposto, julgo procedente o pedido relativo ao dano moral e condeno a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), devidamente acrescidos de juros na forma do art. 398, do Código Civil e correção monetária na forma da Súmula 362, do STJ.

Julgo prejudicado o pedido de obrigação de fazer.

Em atenção ao princípio da causalidade e considerando-se que a obrigação de fazer se deu somente após o ajuizamento da ação, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, §2º, do CPC). [...]” (fls. 63/65)

Tal com o Juízo de origem, diante dos elementos dos autos, chego à conclusão do cabimento dos danos morais uma vez que “[...]
o dano moral está configurado, não só pela acusação de conduta irregular da existência do poste no local, mas também, como dito, pelo atraso exacerbado em retirá-lo e somente tendo feito em razão da existência de processo judicial
[...]” (sentença de fls. 63/65), assim, resta claro que o comportamento desidioso da parte ré extrapolou que pode ser considerado como mero aborrecimento, devendo ser mantida sua condenação à reparação dos danos morais causados aos autores. Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO DE POSTE DE ENERGIA NA ENTRADA DE GARAGEM DE IMÓVEL DO CONSUMIDOR.
PEDIDOS DE RECOLOÇÃO EM LOCAL ADEQUADO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ. 1. Na hipótese os elementos dos autos comprovam que a concessionária ré instalou poste de energia na entrada da garagem da autora. Demandante que, durante a realização da obra, reservou espaço destinado ao passeio público, conforme fotografias dos autos, o que não foi observado pela ré durante a colocação do poste. 2. Resposta de ofício da edilidade indicando que o projeto de construção foi aprovado pelo Poder Público. Presunção de legalidade e de observância às posturas municipais. 3.
Ré que, administrativamente, já havia aprovado pedido para realocação do poste, apenas exigindo o pagamento de valores pela consumidora. Conduta que constitui reconhecimento da possibilidade técnica de atendimento à pretensão deduzida. 4. Defeito na prestação do serviço configurado
. Determinação de remoção em quinze dias, sob pena de multa de trezentos reais, limitada a trinta mil reais. Astreinte que, por ora, não se mostra excessiva, mas adequada a compelir o devedor ao cumprimento da obrigação de fazer. 5.
Dano moral configurado. Transtornos causados à fruição regular do bem, com a dificultação ou até impedimento do acesso à garagem por veículos maiores. Dever de compensar
. Verba compensatória arbitrada adequadamente pelo juízo singular, em atenção às particularidades do caso concreto e aos princípios atinentes à matéria. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ; APL 0008181-86.2018.8.19.0023; Itaboraí; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Santos de Oliveira; DORJ
09/04/2024
; Pág. 261)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
INSTALAÇÃO DE POSTE NA GARAGEM DO CONSUMIDOR – FATO INCONTROVERSO. CONDUTA ABUSIVA – MANUTENÇÃO DOS DANOS MORAIS FIXADOS EM SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
– SENTENÇA PROCEDÊNCIA MANTIDA 1. DOS FATOS. Trata-se de ação onde o Autor, em síntese, afirma ser consumidor da CC nº 3003658359, e que existe um poste de iluminação e energia impedindo o acesso a sua vaga de garagem no seu condomínio. Aduz que entrou em contato com a Requerida para deslocamento do poste, mas sem êxito. Requereu que a Demandada proceda com a remoção ou deslocamento do poste, bem como indenização por danos morais no importe de R$26.400,00. 2. DA CONTESTAÇÃO: Em sua defesa a Demandada, sustenta que não houve qualquer indeferimento da solicitação do Autor, muito menos houve descaso. O que ocorreu foi a realização do estudo e dos gastos com a remoção/deslocamento da rede e, somente após concluídas tais etapas, o serviço é executado. O fato da Requerida não ter realizado a remoção da rede elétrica até o momento, não foi realizada em virtude dos prazos para realização do serviço solicitado. Por fim, aduz não haver ilegalidade, de maneira que o pleito autoral deve ser julgado improcedente. 2. DA SENTENÇA: Sentença Julgou PARCIALMENTE PROCEDENTE o presente pedido para condenar a requerida ao pagamento de uma indenização no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais causados ao autor, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, e correção monetária pelo INPC, contados a partir da condenação, conforme Súmula nº 362 do STJ. Condenou, ainda, a requerida, em obrigação de fazer consistente na remoção, no prazo máximo de 45 dias, do poste em questão da vaga de garagem do autor, podendo realocá-lo em área que não restrinja o direito de propriedade dos demais condôminos. Fixou pena de multa diária de R$ 500,00, limitada inicialmente a 30 dias. 3. DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA: Diante da configuração da relação de consumo e da hipossuficiência técnica do consumidor, cabível a inversão respectiva, não obstante a plena produção probatória do autor para demonstrar os fatos constitutivos do seu direito. Inteligência do art. 6º, VIII do CDC. É aplicável o Código de Defesa do Consumidor, independente da natureza jurídica da entidade prestadora do serviço. 4. DA OBRIGAÇÃO DE FAZER: Depreende-se dos autos, que é ́incontroverso o direito do Autor de obrigar a Demandada a instalar o poste em local diverso de sua garagem. Na contestação a Demandada se limita a dizer que o deslocamento do objeto deve ser precedido de um estudo, sem estipular qualquer prazo. A conduta da empresa é claramente abusiva. Como ressaltado na sentença (id nº 31900953): "Primeiramente, o reclamante produziu as provas que estavam a seu alcance, pois juntou ao comprovante de reclamação datado de 2018, bem como a reiteração do pedido perante o site consumidor. Gov, já neste ano de 2023. Já a requerida corroborou a argumentação do autor, ao admitir que o seu pleito foi acatado administrativamente. Portanto, considerando que a ré não impugnou o fato de o posta estar instalado na vaga de garagem do autor, e tendo em vista ainda a foto juntada ao id99784225, que demonstra que, de fato, o poste ocupa parte considerável vaga, fica evidente a ilegalidade da empresa. Vale destacar que a requerida é ciente da questão desde o ano de 2018, de modo que todo e qualquer prazo razoável para a correção já se esgotou. "
5. DO DANO MORAL: Sobre danos morais, convém ressaltar que ele se configura quando há lesão a bem que integra direitos da personalidade, como: Honra, bom nome, dignidade, imagem, intimidade, consoante disciplinam os artigos 1º, III, e 5º, V e X, da Constituição Federal. Portanto, verifica-se dano moral quando da ocorrência de situações que ultrapassam os limites do mero aborrecimento. No caso em exame, tem-se que os atos da requerida ofenderam os direitos de personalidade da parte autora, motivo pelo qual entende-se foram configurados danos morais no caso dos autos. Quanto a indenização pelo dano extrapatrimonial, a quantia indenizatória fixada no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) não se apresenta excessiva.
6. DA SENTENÇA: Confirmada pelos seus próprios fundamentos, inclusive no seu montante da condenação. 7. DO RECURSO: Conhecido e improvido. Custas como recolhidas. 8. DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS: Fixados nos termos do acórdão. 9. Súmula do julgamento que serve de acórdão por inteligência do art. 46, segunda parte, da Lei nº 9.099/95. (JECMA; RInom 0801762-26.2023.8.10.0012; 1072/2024; Segunda Turma Recursal Permanente da Comarca da Ilha de São Luís; Rel. Juiz Mário Prazeres Neto; DJNMA
08/04/2024
)

DUPLA APELAÇÃO CÍVEL.
REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. REDE DE ENERGIA QUE INVADE PROPRIEDADE PRIVADA. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE
. ÔNUS DE RETIRADA QUE COMPETE À CONCESSIONÁRIA DO SERVIÇO PÚBLICO, ÀS SUAS EXPENSAS. NÃO APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 414/2010/ANEEL AO CASO.
DANO MORAL CONFIGURADO
. DANO MATERIAL. FALTA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS. APELAÇÃO DO PROMOVENTE IMPROVIDA. APELAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Na hipótese em apreço, constata-se que o pleito autoral tem como ponto nodal a remoção de poste de rede elétrica de distribuição de energia instalado de maneira irregular, ferindo o direito de propriedade do autor. 2. Com efeito, não se desconhece a previsão da resolução nº 414/2010 da ANEEL, citada nas razões recursais, segundo a qual é possível à empresa prestadora de serviço público cobrar pelas obras que são de interesse individual do interessado, quando a rede elétrica é preexistente ao imóvel da parte adversa. Ocorre que, apesar dos argumentos recursais, a empresa demandada não conseguiu demonstrar que, de fato, a rede elétrica discutida foi instalada de forma regular. 3. Compulsando os autos, verifica-se que o poste foi instalado de forma irregular, consoante as fotografias que repousam às fls. 23/30, que demonstram a nítida invasão dos fios de energia na propriedade do autor. Dessa forma, a utilização pelo autor de seu imóvel vem sendo restringida, em virtude da localização do poste e fiações de energia, o que acarreta certa privação ao uso e gozo de sua propriedade. 4. À luz de tais considerações, constata-se que a colocação de poste será considerada irregular quando restringir os atributos do domínio da propriedade, conforme a redação do art. 1.228 do Código Civil, sendo, portanto, de responsabilidade da companhia energética custear a remoção. 5. Ocorre que a promovida não acostou aos autos nenhum elemento de prova de que o local de instalação do poste de transmissão de rede elétrica é adequado. Ao contrário, os documentos colacionados aos autos demonstram que a rede de energia invade e limita o uso da propriedade autor, o qual está impossibilitado de realizar a construção de um empreendimento imobiliário. 6. Portanto, constatando-se nos autos que o pleito de remoção do(s) poste(s) e rede elétrica não deriva de mera de liberalidade da unidade consumidora, mas antes de irregularidade existente que resulta na limitação do direito de propriedade, conclui-se não ser o caso de aplicação do art. 102 da resolução normativa nº 414/2010 da ANEEL, devendo a concessionária arcar com os custos necessários à readequação da rede elétrica. 7.
No tocante aos danos morais, entendo estes devem ser mantidos, pois, como bem destacado pelo douto magistrado a quo em sede de sentença: "(...) é importante destacar que deve ser levado em consideração o sofrimento, dor e angústia vivenciados pelo requerente em razão da injusta recusa da requerida em realizar a remoção da rede elétrica do seu imóvel. No caso dos autos, restou demonstrado que o requerente tentou buscar soluções para o problema administrativamente, no entanto, não obteve êxito até o presente momento e, em razão disso, tem sido impedido de usufruir do seu imóvel plenamente. "
(fl. 122). 8. Melhor sorte não guarda a parte autora quanto ao pedido de indenização por danos materiais, pois não cumpriu com o ônus que lhe era devido, na forma do art. 373, I, do CPC, porquanto não trouxe aos autos documentos demonstrando o efetivo prejuízo advindo da instalação da rede de energia. 9. Recursos conhecidos, mas improvidos. (TJCE; AC 0050858-69.2021.8.06.0062; Cascavel; Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Carlos Alberto Mendes Forte; Julg. 07/02/2024; DJCE
15/02/2024
; Pág. 42)

Configurados, portanto, os danos morais causados aos autores, deve ser mantida a condenação da ré na sua reparação, inclusive quanto ao valor arbitrado posto que a importância de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) não representa qualquer excesso, seja pelas circunstâncias do caso como, e principalmente, em razão do poderio econômico da ré.

Diante de todo exposto, CONHEÇO do recurso interposto pela EDP para rejeitar a preliminar por ela suscitada e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença vergastada.

Em razão da improcedência, majoro os honorários de sucumbência, na forma do art. 85, §11º do CPC, de 10%(dez por cento) para 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RETIRADA DE POSTE. APELO ADESIVO DOS AUTORES. NÃO CONHECIMENTO POR DESERÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR CARÊNCIA DE AÇÃO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. DESCABIMENTO.

REMOÇÃO DE POSTE DE ENERGIA ELÉTRICA. REDE DE ENERGIA QUE INVADE PROPRIEDADE PRIVADA. RESTRIÇÃO AO EXERCÍCIO PLENO DO DIREITO DE PROPRIEDADE
.
DANO MORAL CONFIGURADO
.
VALOR.

RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO CONHECIDO E DA PARTE RÉ CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Uma vez que a parte autora não efetuou o preparo, seu recurso não deve ser conhecido, conforme estabelece o art. 932, III do CPC.

2. Preliminar de carência de ação que se afasta posto que, além da retirada do poste que prejudicava o direito de propriedade dos autores só ter ocorrido após a propositura da demanda, permanece o interesse da parte autora quanto à condenação da ré em danos morais.

3. No tocante aos danos morais, entendo estes devem ser mantidos, pois, como bem destacado pelo douto magistrado a quo em sede de sentença: "(...)
o dano moral está configurado, não só pela acusação de conduta irregular da existência do poste no local, mas também, como dito, pelo atraso exacerbado em retirá-lo e somente tendo feito em razão da existência de processo judicial
(...) ".

3. Irretocável

a indenização fixada no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por se mostrar razoável e proporcional, impingindo seu caráter pedagógico, além de compensar a consumidora pelo dano suportado.

4. Recurso da parte autora não conhecido e da parte ré conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, não conhecer do recurso da parte autora e negar provimento ao recurso da parte ré, nos termos do voto do Relatora.